Tribunal: STF
Processo: RE 370280
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA.
 C.F., art. 39, § 1º. Súmula 339-STF.
I. - A isonomia preconizada
no art. 39, § 1º, da C.F. deve ser viabilizada mediante lei.
Precedentes: RE 173.252/SP, Moreira Alves, Plenário, "DJ" de
14.5.2001; RE 178.205-EDv-AgR/SP, Velloso, "DJ" de 16.11.2001; RE
207.258-AgR/SP, Ellen Gracie, "DJ" de 29.11.2002; RE 228.522/PI,
Sepúlveda Pertence, "DJ" de 14.12.2001, e RE 208.891-AgR/SP, Octavio
 Gallotti, "DJ" de 04.8.2000.
II. - Negativa de seguimento ao RE.
 Agravo não provido.